Tribunal: CARF
Processo: 10183.735106/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.735106/2018-18
ACÓRDÃO
2201-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICEIAS GOMES BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). AVALIAÇÃO EFETUADA PELA FAZENDA
MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando o valor
declarado pelo contribuinte basear-se em avaliação efetuada pela Fazenda
Pública Municipal em vigor na data do fato gerador.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.740,
de 08 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10183.735107/2018-62, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 2201-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735106/2018-18
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Do lançamento
A autuação versa sobre lançamento suplementar do ITR/2013, multa proporcional
(75,0%) e juros de mora calculados até 22/11/2018, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Novo Horizonte” (NIRF 6.781.323-2), com área total declarada de 1.559,7 ha, localizado no
município de Barra do Garças – MT, em virtude de ausência de comprovação do valor da terra nua
(VTN) declarado pelo contribuinte, o qual teria sido subavaliado.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorre apresentou Impugnação,
argumentando em apertada síntese que, juntou em resposta à intimação do Fisco, “[...] planta de
valores genéricos de terrenos rurais da Prefeitura Municipal de Barra da Garças/MT, que
estabelece o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da terra nua para a região do São Bento,
onde se encontra a propriedade aqui abordada.”
Aduz que a Receita Federal, ao empregar o VTN disponível no Sistema de Preços de
Terra-SIPT desconsiderou o VTN atribuído pela Planta de Valores municipal, o que contraria a
legislação.
Diante destes argumentos, o recorrente pediu em impugnação a retificação do VTN,
“[...] passando a considerar o preço estabelecido na Planilha de Valores Genéricos de Terrenos
Rurais da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por
hectare, referentes a Região do São Bento, local onde se encontra o imóvel do notificado.”
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito tributário,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2013
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2014 com base no SIPT/RFB, por
não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a
NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do
fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 2201-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735106/2018-18
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, argumentando em síntese
que a legislação permite que o VTN seja comprovado alternativamente por laudo de avaliação
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, em conformidade com as normas estabelecidas
pela ABNT ou por avaliação elaborada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.
Afirma que o acórdão recorrido “[...] julgou inválida a planta de valores apresentada
pelo contribuinte, visto que a planta fora elaborada no ano de 2009, portanto não serviria como
prova de VTN para o ITR-2013, pois estaria desatualizada. Entretanto, data vênia, a autoridade
fiscal não se atentou ao fato de que a Planta de Valores Genéricos de 2009 permaneceu vigente
até o final do ano de 2013. Ou seja, dentre 2010 e 2014 não houve alteração no VTN para terrenos
rurais no Município de Barra do Garças-MT.”
Pede, ao final, a revisão da decisão proferida “[...] para que seja aceito o VTN
apresentado pelo contribuinte, conforme Planta de Valores de Terrenos Rurais de 2009 da
Prefeitura Municipal de Barra do Garças vigente no ano de 2013.”

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o VTN declarado pelo recorrente para formação da
base de cálculo do ITR relativo ao exercício de 2014.
A matéria encontra-se normatizada no artigo 14 da Lei no 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 2201-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735106/2018-18
4
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
O Termo de Intimação às fl. 14-16, em trecho reproduzido pelo recorrente
em seu recurso, assim dispõe sobre a comprovação do VTN:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1'
de janeiro de 2013, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1' de janeiro de 2013 no valor de R$: 1.183,26. (grifamos)
Em atendimento ao determinado, o recorrente juntou em sua Impugnação
despacho do Setor de Fiscalização de Tributos do Município de Barra do
Garças (fl. 37), com o seguinte conteúdo:
Despacho do(a) SETOR FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS - CHEFE
Após análise do processo protocolado sob n° 33486 datado de 11/12/2018,
do sujeito passivo NICÉIAS GOMES BARROS CPF IV' 938.128.418-00 e
processo administrativo n° 10183.735107/2018-62, temos a informar que a
propriedade em questão localiza-se na Região São Bento, de acordo com
mapas e documentos em anexo, com isso o valor de VTN para o ano de
2014 para aquela região era de valor de R$ 400,00, de acordo com a planta
de valores rurais do município, anexa a este processo.
Diante do exposto, é favorável a alteração do valor do VTN para R$ 400,00,
porém como a notificação de lançamento n° 9035/00184/2018 já foi
gerada, remeto o processo para a Receita Federal para que proceda parecer
sobre o mérito do pedido do requerente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 2201-011.741 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735106/2018-18
5
Diante desse documento, entendo que não se sustenta a decisão de
primeira instância quando esta afirma que o recorrente “[...] anexou
apenas tabela do município de Barra do Garças - MT (fls. 36), com valores
por hectare referentes ao ano/base de 2009, exercício de 2010, por isso
desconsiderada para a finalidade a que se propõe”, sob pena de se
desconsiderar o pronunciamento municipal carreado aos autos.
Deve-se, portanto, reformar a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 123
DF CARF MF
Original